Tribunal: TJMT
Processo: 1019276-45.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019276-45.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEOVANO BARBOSA CRISANTO - CPF: 667.195.931-53 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019276-45.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Várzea Grande/
MT

Recorrente(s):

Jeovano Barbosa Crisanto

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA
. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO COM CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que, além do contrato, foi juntada a cópia colorida do documento pessoal do consumidor.

·

Contrato assinado

·
Documento do Contratante

2. No presente caso,

a empresa de telefonia colaciona em sua defesa o contrato, devidamente assinado pelo Reclamante, com cópia de seu documento pessoal, telas de cadastro e fatura, o que a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

3.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ R$120,87
com data em
21/02/2022
, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE
S os pedidos iniciais, bem como
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o
PEDIDO CONTRAPOSTO
entabulado pela parte Reclamada, para condenar a parte Reclamante ao pagamento do valor inadimplido de
R$
120,87 (cento e vinte reais e oitenta e sete centavos)
,
objeto da presente ação, com correção monetária pelo INPC, desde a data do respectivo vencimento (16/05/2021 ) e juros simples de 1% a.m. a partir da citação.
RECONHECER
a litigância de má-fé, e, por conseguinte,
CONDENAR
a parte Reclamante ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa e ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários advocatícios que fixo no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Por fim, diante da má-fé empregada, opino pelo indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023